Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-22.2022.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. EXPRESSÕES PEJORATIVAS E DEBOCHADAS RELACIONADAS AO ESTADO FEDERATIVO DAS VÍTIMAS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXAME DESFAVORÁVEL. DANO MORAL. VALOR MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de dois crimes de injúria racial (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989, com penas do art. 140, § 3o, do CP, na redação anterior à Lei no 14.532/2023), praticados em concurso formal (art. 70 do CP). A ré foi condenada à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de R$ 5.680,00 a título de reparação mínima pelos danos morais às vítimas. O recurso pleiteia, em preliminar, nulidade por ausência de correlação entre denúncia e sentença, e, no mérito, absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de dolo, ou, subsidiariamente, redimensionamento da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por afronta ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença; (ii) verificar se estão comprovadas a materialidade, autoria e dolo específico necessários à configuração do crime de injúria racial por procedência nacional; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena e a legalidade da fixação da reparação mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura afronta ao princípio da correlação, pois não há configuração de ausência de correlação entre denúncia e sentença, não havendo qualquer surpresa ou inovação na sentença condenatória, tampouco demonstração de prejuízo à defesa.
4. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por múltiplos depoimentos harmônicos de vítimas e testemunhas presenciais.
5. O dolo específico (animus injuriandi) se revela no conteúdo e no tom debochado das expressões empregadas pela ré contra as vítimas, em especial em relação à sua origem maranhense, com o claro intuito de inferiorizá-las e desprezá-las publicamente.
6. Não prospera a alegação de ausência de provas suficientes ou de exaltação dos ânimos como causa excludente do dolo, pois as circunstâncias demonstram a intencionalidade discriminatória das ofensas, e a versão da ré é isolada e contradita pelos demais elementos de prova.
7. A dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime, cometido em local público e com grande exposição das vítimas.
8. A pena-base foi majorada com base em critério objetivo (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima), em conformidade com jurisprudência consolidada.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos foi corretamente aplicada, diante do preenchimento dos requisitos legais (CP, art. 44).
10. A reparação mínima por danos morais foi fixada em consonância com pedido expresso do Ministério Público na denúncia, incluindo a indicação do valor pretendido, e observa os critérios de razoabilidade e suficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há nulidade por ausência de correlação entre a denúncia e a sentença quando os fatos narrados na inicial acusatória coincidem com os reconhecidos na condenação.
2. Caracteriza injúria racial a ofensa dirigida a alguém com menosprezo à sua procedência nacional, quando comprovado o dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima.
3. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena quando praticado em local público e com ampla exposição das vítimas.
4. A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais exige pedido expresso e indicação do montante na denúncia, sendo válida sua inclusão na sentença condenatória quando preenchidos tais requisitos.